Tribunal: TJES
Processo: 5000340-71.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000340-71.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM VEICULOS LTDA
RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelA recorrente PREMIUM VEICULOS LTDA contra a sentença (ID 223747) que JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais.

Inconformado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID. 223756), suscitando (i) preliminar de ilegitimidade ativa; (ii) perda da garantia de fábrica por culpa exclusiva do consumidor; (iii) inexistência de responsabilidade da concessionária por não ser fornecedora do veículo; (iv) legitimidade da cobrança pelo serviço prestado com a procedência do pedido contraposto; (v) inexistência do dano moral ou redução do
quantum
; (vi) litigância de má-fé. Ao final, pugna pela reforma da sentença a fim de condenar o recorrido ao pagamento do conserto do ar-condicionado, com a consequente procedência de seu pedido contraposto, a litigância de má-fé e a inexistência do dano moral.

De início,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo recorrente, haja vista que as faturas referente ao conserto do ar-condicionado, objeto desta demanda, estão em nome do autor e, embora o veículo não seja de sua propriedade, é ele o usuário do bem móvel, devendo ser reconhecido como consumidor final, mesmo que a utilização se dê para fins comerciais.

Embora o Recorrente alegue a perda da garantia de fábrica por culpa exclusiva do consumidor, tal pleito não merece prosperar, eisque o veículo foi adquirido em 30/06/2015, sendo conferido a garantia de 3 (três) anos ou 100.000 (cem mil) quilômetros rodados em casos de uso comercial (ID 223702). Contudo a falha no ar-condicionado foi constatada na revisão de 31/01/2017 quando o veículo estava com 91.285 quilômetros e menos de 3(três) anos de uso, ou seja, dentro do prazo e limitações previstas na garantia de fábrica, apesar de ser sanado somente na revisão subsequente.

Isto posto, diante da falta de prova conclusiva por parte o recorrente,
in casu
, por se tratar de relação de consumo, me parece verossímil as alegações autorais em conjunto com as provas apresentadas para o deslinde da controvérsia, razão pela qual tenho por improcedente o pedido contraposto.

Com relação aos danos morais, consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano, mas aborrecimento que justifica uma reparação por danos morais, uma vez que o autor recebeu cobranças em seu nome em razão do conserto realizado em seu automóvel, o qual ainda estava respaldado pela garantia.

É válido registrar que o dano moral exsurge da frustração, do constrangimento e da insegurança advindos da situação que se formou, o qual ultrapassa o limite do mero aborrecimento. A reparação civil do dano moral, diversamente do que se verifica em relação ao dano patrimonial, não visa à recomposição da situação patrimonial, mas sim à reparação dos danos ao indivíduo, compensando-o em razão de violações à sua dignidade, tais como a liberdade, a integridade físico-psíquica, a solidariedade, a isonomia e o crédito.

Assim, ocorrido o fato danoso e estando presentes os pressupostos legais que ensejam a responsabilidade civil, exsurge o dever de indenizar.

Ressalte-se, por oportuno, que a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas também como meio de punir os Requeridos, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram.

Desta forma, de acordo com os critérios mencionados, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do presente caso, o dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada, não merecendo redução.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença vergastada.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória /ES, 10 de fevereiro de 2020.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.